Tribunal: TJDFT
Processo: 0720583-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento, rejeitou as preliminares suscitadas em contrarrazões e, no mérito, a ele negou provimento, mantendo integralmente a decisão agravada. Em sede de embargos, o embargante sustenta a existência de omissão, obscuridade e erro de fato no julgado, pelo que requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, a fim de reformar o julgado e, consequentemente, dar provimento ao seu agravo, postulando, ainda, o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber ser estão caracterizados os vícios relativos à omissão, obscuridade e erro de fato no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, caso existentes. Não se prestam à rediscussão do julgado.
4. Contudo, no caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se expressa, clara e efetivamente sobre as questões relevantes, não havendo os vícios apontados.
5. Não há omissão no acórdão que apreciou as questões essenciais, apresentando razões de decidir, dispositivos legais e jurisprudência pertinente. A mera insatisfação com a conclusão não configura vício de fundamentação.
6. Ademais, não se vislumbra qualquer obscuridade no acórdão por ter sido claro, seja na fundamentação, seja na conclusão, sem qualquer margem de dificuldades ou dúvidas na sua compreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, caso existentes. 2. As omissões e obscuridades não se verificaram, na espécie, haja vista que examinadas efetivamente as assertivas da parte e afastadas de forma clara, lógica e coerente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.